Tribunal: TJMT
Processo: 1000390-64.2024.8.11.0022
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000390-64.2024.8.11.0022
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE LUIZ CARDOSO - CPF: 284.076.361-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ CARDOSO - CPF: 284.076.361-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. ANGIOPLASTIA COM STENT FARMACOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO. REPARTIÇÃO ADMINISTRATIVA DE COMPETÊNCIAS NO SUS.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Pedra Preta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer, determinando aos entes públicos o fornecimento de angioplastia com
stent
farmacológico e arteriografia ao paciente.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em definir a responsabilidade pelo custeio de procedimento de alta complexidade no âmbito do SUS, considerando a repartição administrativa de competências entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde não impede o direcionamento inicial da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências.

4. Procedimentos de alta complexidade, como angioplastia com
stent
farmacológico, são primariamente de responsabilidade do Estado, cabendo ao Município atuar de forma subsidiária.

5. Compete ao Município de origem a responsabilidade pelo transporte adequado do paciente ao local do procedimento.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: "1. O direcionamento da obrigação ao ente federativo competente, conforme as regras administrativas do SUS, não viola o princípio da solidariedade. 2. Em procedimentos de alta complexidade, a obrigação deve ser direcionada primeiramente ao Estado, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município."

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; Lei 8.080/90,
arts
. 7º, IX e XI, 16, 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: Enunciados nº 8 e 60 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível
interposto p
elo Município de
Pedra Preta

contra
a
sentença

proferida
pelo Juízo da Vara
Única
d
a Comarca de
Pedra P
r
eta
,
que
,
nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela
n.
1000390-64.2024.8.11.0022
, proposta p
elo Ministério Público Estadual, nos interesses de
J
osé Luiz Cardoso
,

julgou procedente o pedido inicial

nos seguintes termos:

“
Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, mantendo a tutela de urgência concedida, determinando a obrigação de fazer ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Pedra Preta-MT, solidariamente, a fornecerem, imediatamente, ao paciente José Luiz Cardoso, o exame de angioplastia com “
stent
” farmacológico CX e o procedimento cirúrgico de arteriografia, conforme solicitação médica, bem como todo tratamento de saúde que se fizer necessário ao paciente, sob pena de bloqueio de valores
.

Sem custas e honorários advocatícios.

(...)
”

Inconformado, o Município de Pedra Preta interpôs recurso de apelação, sustentando que o procedimento objeto da demanda é de alta complexidade e custo elevado, sendo sua responsabilidade de competência do Estado, conforme a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS), que distribui entre União, Estados e Municípios as atribuições relacionadas à saúde pública.

Aduz que

a competência para custear procedimentos de alta complexidade no âmbito do SUS cabe ao Estado, visto que o Município deve arcar apenas com a atenção básica e de baixa complexidade. Argumenta que a sentença recorrida desconsidera a divisão de competências entre os entes federativos e sobrecarrega o orçamento municipal, o qual já é limitado para atender às demandas de saúde de menor complexidade.

Dessa forma, pugna pelo conhecimento do presente recurso para
reformar a sentença
, julgando-a extinta em relação ao Município de
Pedra Preta e redirecionando a obrigada ao Estado de Mato Grosso
.

Apresentada as
contrarrazões
, na qual requer que seja desprovido o recurso e mantida a sentença

(Id.
237360685
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é p
el
o
desprovimento do recurso de Apelação

(Id.
243090691
).

Isento de preparo,
conforme previsto no art. 1007, §1º, do Código de Processo Civil e art. 73, §1º, do Regimento Interno
deste

Tribunal
de Justiça
(
Id.
238401685
)
.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pedra Preta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta, que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela n. 1000390-64.2024.8.11.0022, proposta pelo Ministério Público Estadual, nos interesses de José Luiz Cardoso, julgou procedente o pedido inicial
, para conde
nar os
requeridos, solidariamente,
a
o fornecimento
de

exame de angioplastia com “stent” farmacológico CX e o procedimento cirúrgico de arteriografia

ao Requerente.

Segundo o ente municipal, o
s
tratamento
s
pleiteado
s

são
de
alta
complexidade e, portanto, o seu fornecimento é da competência exclusiva do Estado de Mato Grosso, devendo ser atendidas, consequentemente, as regras administrativas de repartição de competência do SUS.

Com efeito, relativamente à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos
arts
. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Portanto, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para serem acionados na demanda que visa à obtenção de tratamento da saúde, nos termos do artigo 196 e 23, I, ambos da Constituição Federal.

Nesse sentido, aliás, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, ano analisar o Tema 793, que “
[...] o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado,
sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto
ou separadamente” (RE 855.178-RG Rel.
Min.Luiz
Fux, Tema 793, 6.3.2015)
[
g.n
]
.

Logo, diante da solidariedade existente entre os entes públicos, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso
.

Não se olvide, contudo, que o artigo 198, caput e §1º, da Carta Magna estabelece que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento, de forma solidária, da saúde dos cidadãos.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

Sobre a questão, o Supremo Tribuna Federal, também no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, definiu a tese a respeito da responsabilidade solidária entre os entes da federação e a necessidade de o julgador observar a repartição de competência em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

[
g.n
]
.

Logo, o Tema 793/STF fixou a responsabilidade solidária entre os entes federativos em demandas que envolvem saúde pública, contudo, orientou que compete ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente público competente para tanto.

Na hipótese dos autos, verifica-se que a
sentença
prolatada pelo juízo
a quo
determinou que o ente municipal disponibilize
procedimento cirúrgico de angioplastia com
stent

(
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0406030030/10/2024
- acesso em
25.10.2024
)

e exame de arteriografia (
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/procedimento/exibir/0210010134/10/2024 -
acesso em 25.10.2024) à parte autora-apelada
. Conforme pode-se notar,
os procedimentos
não compõe
m
a Assistência Básica, configurando-se, assim, como de Alta Complexidade (MAC), conforme tabela SIGTAP do SUS
.

Diante disso, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado, primariamente, ao Estado de Mato Grosso.

Oportuno registrar, contudo, que, caso não seja possível ao Estado assegurar o fornecimento completo do tratamento pleiteado, caberá ao Município garanti-lo, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde da paciente, cabendo-lhe eventual ação de ressarcimento contra o outro ente público responsável, segundo as regras de repartição de competências na área da saúde.

Esse também é o entendimento deste E. Tribunal. Confira-se:

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CRIANÇA COM TEA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Considerando a complexidade e especialidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional. (TJ-MT 10182098520218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022)

Tal divisão de competências, aliás, foi reconhecida ainda nos Enunciados I, II e III das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados. (Redação dada pela III Jornada de Direito da Saúde – 18.03.2019)

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
sentença
recorrida, tão-somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Tendo em vista a responsabilidade solidária dos Entes Federados quanto ao fornecimento do direito à saúde, registro que a responsabilidade de transferência da parte até o local de realização do procedimento é atribuída ao Município de origem do paciente. A locomoção deve ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade, devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, aos encargos do referido Município.

Destarte, impõe-se a parcial reforma da
sentença
recorrida, tão somente a fim de direcionar a obrigação nela imposta ao ente federativo competente no caso concreto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso. No entanto, caso não seja possível assegurar o fornecimento do tratamento, caberá ao Município garanti-lo, de forma subsidiária ao ente estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024